Tribunal: TJMT
Processo: 0000705-85.2010.8.11.0027
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000705-85.2010.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON DOS SANTOS - CPF: 867.379.021-20 (EMBARGANTE), LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.887.131-97 (ADVOGADO), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (ADVOGADO), Vulgo "Mineiro" (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINEIRO DE TAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE

– INVIABILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DEVIDAMENTE APRECIADA – MERO INCONFORMISMO

– PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – IMPROPRIEDADE –
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Adilson dos Santos
, contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que desproveu o recurso em sentido estrito nº 0000705-85.2010.8.11.0027, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que pronunciou no incurso do art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, na forma da Lei n° 8.072/90, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id.

A Defesa opõe os presentes embargos de declaração, alegando que o v. Acórdão recorrido há vício de
contradição, omissão e obscuridade
, aduzindo da seguinte forma:
“ (...) Na realidade o recorrente não teve duas oportunidades de ser interrogado, muito pelo contrário, a audiência realizada no dia 28/06/2022 foram ouvidas somente as testemunhas da acusação, não tendo, na oportunidade o juízo intimado as testemunhas da defesa (...)”;
Alega ainda que:
(...) Não foi enfrentada a prova testemunhal produzida por ILSON DE OLIVEIRA, do qual foi mencionado estar presente no local quando da realização da perícia (...)” (sic).
(Id. 179663687)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pelo
conhecimento e a rejeição
do presente embargo de declaração, por inexistir vícios no que foi apontado pela defesa. (Id. 181281156)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1º O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. ”

No que tange aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão

que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]. os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b)
omissão
, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição
, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

Nas razões do recurso em sentido estrito (autos n. 0000705-85.2010.8.11.0027), o recorrente pretendia, preliminarmente, nulidade em razão da ausência do interrogatório do réu e descumprimento da fase do art. 402 do CPP e, no mérito, a sua absolvição sumária, tendo em vista da excludente de ilicitude da legítima defesa, subsidiariamente, afastamento das qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima). (Id. 154842171)

Contudo, as preliminares foram rejeitadas e o recurso foi desprovido.

No presente embargo, a defesa aduz que o embargante não teve duas oportunidades para ser interrogado, tendo em vista que a audiência foi realizada no dia 28/06/2022, seria apenas para oitiva das testemunhas de acusação e, ainda, que o acusado seria ouvido ao final do processo;

Alega ainda, que no tocando o depoimento da testemunha Ilson de Oliveira, a defesa argumenta que o acordão apresenta contradição e obscuridade, pois não enfrentou a questão suscitada pela defesa.

Pois bem.

Primeiramente, vale ressaltar que no tocante do depoimento da testemunha Ilson de Oliveira, alegando que o acordão apresenta contradição e obscuridade, por não enfrentar a questão suscitada pela defesa, não merece prosperar, pois, verifica-se que nesse ponto a defesa não indicou se forma coerente em qual ponto está a contradição e/ou obscuridade em relação ao testemunho.

Da mesma forma, a outra tese também não merece acolhimento, eis que o recorrente, ora embargante, teve duas oportunidades de ser interrogado em juízo, sendo devidamente intimado, porém, não comparecendo sem nenhuma justificativa.

Assim, faço a transcrição de trechos da matéria já suscitada no Recurso em Sentido Estrito,
in verbis
:

“[...]Extrai-se dos autos que o recorrente não foi interrogado, em juízo, diante do seu não comparecimento em audiência, para o qual foi devidamente intimado.

Ademais, na audiência de instrução, sua defesa técnica estava presente e não apresentou justificativa da ausência e, nem sequer formulou requerimento com objetivo de apresentar justificativas.

Compulsando os autos, no id. 154835137, a decisão foi juntada pelo juízo de origem. Vejamos
:

“[...] audiência para inquirição das testemunhas SEBASTIÃO FLORÊNCIO DE ARAÚJO e RENATO NUNES FIGUEIREDO, bem como interrogatório do réu ADILSON DOS SANTOS, por vídeo conferência, via aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-dacorregedoria), para o dia 28 de junho de 2022, às 14:15” (sic). ”

No citado ato foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação: RENATO e SEBASTIÃO. Ao final, a defesa do RECORRENTE ‘requereu a audiência de continuidade para oitiva das testemunhas de defesa, as quais comparecerão independentemente de intimação. Pleiteou, ainda, prazo para juntada de substabelecimento’ (sic), bem como proceder o interrogatório do réu.

O Ministério Público de piso concordou com o pedido supracitado, tendo a magistrada proferido a seguinte decisão (ID. 154842151):

(...) DEFIRO o prazo de 2 (dois) dias úteis para a juntada do substabelecimento da defesa. Designo audiência para inquirição das testemunhas de defesa PAULO SÉRGIO DONIZETE LUCIANETTI e ILSON DE OLIVEIRA, as quais comparecerão independentemente de intimação, conforme se comprometeu o advogado do acusado, bem como para interrogatório do réu ADILSON DOS SANTOS, via aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria), para o dia 02 de agosto de 2022, às 16:15 .(...)

Na sequência, a defesa requereu a juntada de substabelecimento, e informou que “o acusado encontra-se ciente da designação da audiência para o dia 02/08/2022 às 16:15” (sic) (ID. 154842155).

Denota-se que duas datas foram designadas para o interrogatório do recorrente.

Na audiência de instrução, no dia e hora determinado, com a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa: Paulo Sérgio Donizete Lucianetti e Ilson de Oliveira.

A defesa, afirmou que o recorrente estava ciente da audiência, porém, naquele dia, não havia conseguido entrar em contato com o mesmo, eis que na oportunidade requereu que fosse designada nova data para que fosse colhido o interrogatório do acusado, mas pedido negado.

Assim, de acordo com o Art. 565 do CPP, traz a seguinte redação:
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse” (sic).

Compulsando os autos, constata-se que a decisão proferida, indeferindo a designação pela terceira vez, de data para interrogatório do recorrente se deu de forma legal, visto que as duas primeiras datas já haviam designado o interrogatório do acusado, com a devida intimação e não compareceu sem nenhuma justificativa, assim evidencia-se a ausência de qualquer cerceamento de defesa ou ao contraditório.

Da mesma forma, não há que se falar em supressão da fase do art. 402 do CPP, tendo em vista que na audiência realizada no dia 02/08/2022, a Juíza a quo questionou as partes presentes se haveria algum requerimento a serem feitos no ato, tendo que ambas as partes responderam negativamente. E ainda, a magistrada também questionou se queriam apresentar as alegações orais, tendo a acusação e a defesa manifestado pela conversão em memorais.

Assim, destaca-se que as diligências a serem requeridas na fase do art. 402 do CPP são as
“cujas necessidades se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”
(sic). Ou seja, fatos até então desconhecidos pelas partes.

Então, conclui-se que a defesa perde o direito em requerer diligências, considerando que estava presente na audiência em que foi finalizada a instrução processual. Desse modo, não há que se falar em nulidade por descumprimento da fase prevista no art. 402 do CPP. Portanto, preliminares
REJEITADAS.
[...]”

No caso em exame, sem razão o embargante, em especial porque inobservo
omissão, obscuridade e ou contradição
a serem sanadas, na medida em que, todos os pontos foram analisados corretamente e decididas, o que evidencia que consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda.

Portanto, que se pretende apenas a rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita, não havendo nenhuma omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. Em verdade, trata-se de mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento o que, contudo, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...]Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem o revolvimento de provas e a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.

(N.U 0013566-37.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)”

“[...]Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la (Art. 80, § 3.º do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)”

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2ª Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

Assim, o embargo de declaração deve ser desprovido, porque, efetivamente, no acórdão embargado não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao embargo de declaração interposto em favor de
Adilson dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023